Tribunal: STF
Processo: RE 1570439
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. José Ernesto Cadelca e outros interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 181) contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 76).

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Entendo, desde logo, que o apelo excepcional é inadmissível, pois nele não consta preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 327, caput, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007, e o art. 102, § 3º, da Constituição.

Nessa direção e em contexto fronteiriço, cito o que restou      decidido no ARE 1.108.155, Rel. Min. Edson Fachin; no                                    ARE 1.261.856, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; no ARE 1.263.152 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; no ARE 1.263.236, Rel. Min. Cármen Lúcia; no RE 1.273.860, Rel. Min. Rosa Weber; e no seguinte precedente proveniente do Plenário da Suprema Corte:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 
1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1.249.456 AgR, Plenário, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020, Rel. Min. Dias Toffoli)

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto, ademais, que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente